Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603009-96.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
29/02/2024
Número: 0603009-96.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) de Direito 1
Última distribuição : 23/09/2022
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual- ELEIÇÕES 2022- JOÃO CARLOS BUGALSKI-
PROGRESSISTAS- PP
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 JOAO CARLOS BUGALSKI DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
GIULIANO ROBINSON (ADVOGADO)
ANDRE EIJI SHIROMA (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
JOAO CARLOS BUGALSKI (REQUERENTE)
GIULIANO ROBINSON (ADVOGADO)
ANDRE EIJI SHIROMA (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43808123
23/02/2024
19:30
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 63.194

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603009-96.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
INTERESSADO: ELEICAO 2022 JOAO CARLOS BUGALSKI DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: GIULIANO ROBINSON - OAB/PR102528
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA - OAB/PR0063833
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
REQUERENTE: JOAO CARLOS BUGALSKI
ADVOGADO: GIULIANO ROBINSON - OAB/PR102528
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA - OAB/PR0063833
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO
ESTADUAL. OMISSÃO DE DESPESAS. GASTOS REALIZADOS
COM RECURSOS QUE NÃO TRANSITARAM PELAS CONTAS
ESPECÍFICAS DE CAMPANHA. CONFIGURAÇÃO DE RECURSO
DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO DO
MONTANTE AO TESOURO NACIONAL. OMISSÃO DE
INFORMAÇÃO QUANTO À ABERTURA DE CONTAS BANCÁRIAS
DE CAMPANHA. AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA E
DE PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS. OMISSÃO DE
RECEITAS E DE DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE OPERACIONAL DE
FORNECEDOR. MEROS INDÍCIOS QUE NÃO REPERCUTIRAM NA
ANÁLISE DAS CONTAS. DESPESAS REALIZADAS COM
FORNECEDORA COM RELAÇÃO DE PARENTESCO COM O
CANDIDATO. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL. IMPROPRIEDADE
AFASTADA. CONTAS DESAPROVADAS.

1. Trata-se de prestação de contas de candidato não eleito ao
Num. 43808123 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 23/02/2024 19:30:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022319302684300000042765190
Número do documento: 24022319302684300000042765190
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 29/02/2024 13:44:44

cargo de Deputado Estadual no pleito de 2022.

2. A omissão de despesas é falha de natureza grave, na medida
em que viola determinação legal expressa e pode encobrir
ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos, o recebimento
de recursos de fontes vedadas e a arrecadação de verbas sem a
devida transparência. Gastos que não transitaram pelas contas
bancárias de campanha. Recolhimento do montante à União –
artigo 32, § 1º, inciso VI, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Irregularidade que perfaz o valor de R$ 3.300,00, que corresponde
a aproximadamente 3,3% das despesas financeiras declaradas
pelo prestador (R$ 99.883,00), autorizando, desse modo, a
aposição de ressalva, ante a aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, devendo, no entanto, ser
analisada com as demais falhas apontadas pela análise técnica.

3. Nada obstante a omissão quanto à informação de abertura de
contas bancárias de campanha, da análise dos extratos
constantes do Sistema de Prestação de Contas Eleitorais –
SPCEWEB, denota-se a ausência de movimentação financeira nas
referidas contas, o que permite a aposição de ressalva no
julgamento das contas, devendo, no entanto, a impropriedade ser
analisada com as demais falhas apontadas pela análise técnica.

4. A omissão de receitas e de despesas na prestação de contas
parcial não enseja, necessariamente, a desaprovação das contas,
devendo ser analisados, no caso concreto, os efeitos da omissão
e as justificativas apresentadas pelo prestador. A omissão de
receitas perfaz o valor de R$ 8.748,83, que corresponde a
aproximadamente a 8,74% das receitas financeiras declaradas
pelo prestador (R$ 100.000,00), e as despesas omissas totalizam
R$ 37.575,00, correspondendo a aproximadamente 37,61% das
despesas financeiras declaradas pelo prestador (R$ 99.883,00),
ensejando, desse modo, a desaprovação de contas, ante a
inaplicabilidade dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.

5. A ausência de capacidade operacional do fornecedor,
constatada por meio da integração do módulo de análise do SPCE
e da base de dados da Relação Anual de Informações Sociais
(RAIS) do Ministério do Trabalho, deve ser comprovada por outros
meios de prova, além da mera indicação da pequena quantidade
de funcionários.

6. A realização de despesa eleitoral com fornecedora que possua
grau de parentesco com o candidato, não constitui, por si só, a
Num. 43808123 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 23/02/2024 19:30:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022319302684300000042765190
Número do documento: 24022319302684300000042765190
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 29/02/2024 13:44:44

irregularidade do gasto, em razão da ausência de vedação pela
Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pela Resolução TSE nº
23.607/2019.

7. Contas desaprovadas, com a determinação do recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 21/02/2024

RELATOR(A) ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de prestação de contas, relativa às eleições de 2022, apresentada
por João Carlos Bugalski, candidato não eleito ao cargo de Deputado Estadual, pelo
Partido Progressistas - PP.

As prestações de contas parcial e final foram apresentadas tempestivamente
em 13/9/2022 e em 28/10/2022, respectivamente (ID 43126893 e ID 43247254).

Publicado o edital de apresentação de contas finais, nos termos do artigo 56,
caput, da Resolução TSE nº 23.607/2019, não houve qualquer impugnação à presente
prestação de contas (ID 43365871).

No parecer de diligências, emitido pela Seção de Contas Eleitorais e pela
Coordenadoria de Contas Eleitorais e Partidárias deste Tribunal, registrou-se a
necessidade de apresentação de esclarecimentos pelo prestador acerca das
impropriedades apontadas, com a juntada de documentos, caso necessária, e, na
hipótese de alteração ou correção dos lançamentos previamente efetuados, a
apresentação da prestação de contas final retificadora (ID 43701631).

Intimado do parecer de diligências, o prestador apresentou manifestação e
juntou documentos (ID 43707998).

No parecer conclusivo, o Setor Técnico deste Tribunal manifestou-se pela
desaprovação das contas, em razão de que as impropriedades encontradas
comprometeram a sua regularidade (ID 43788676).

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela desaprovação das contas, nos
termos do artigo 74, inciso III, da Resolução TSE nº 23.607/2019 e pelo recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional. (ID 43793335).

É o relatório.
Num. 43808123 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 23/02/2024 19:30:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022319302684300000042765190
Número do documento: 24022319302684300000042765190
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 29/02/2024 13:44:44

VOTO

a) Da Análise das Contas

Como o presente feito se refere à prestação de contas de candidato ao cargo
de Deputado Estadual nas eleições de 2022, sua análise é disciplinada pela Lei nº
9.096/1995 (Lei das Eleições) e pela Resolução TSE nº 23.607/2019.

a.1) Da Omissão de Despesa

No parecer conclusivo (ID 43788676 – Item 6, alínea c), apontou-se a
omissão de despesa efetuada com a empresa LAMENHA COMÉRCIO DE
COMBUSTÍVEIS LTDA, no valor de R$ 3.300,00.

Quanto à referida irregularidade, o prestador aduziu que o que deve ser
levado em consideração são as duas notas fiscais (00.001.084 e 000.001.066)
apresentadas pelo candidato, nos valores respectivos de R$ 2.500,00 (dois mil e
quinhentos reais) e R$ 800,00 (oitocentos reais). Observe-se, por derradeiro, que a soma
de ambas as notas perfaz, justamente, a quantia de R$ 3.300,00 (três mil e trezentos
reais), motivo pelo qual deve ser afastada qualquer conclusão a respeito de omissão de
despesas. Por fim, ainda que mantido o apontamento quanto à omissão dos gastos, o que
evidentemente não se espera, deve-se demonstrar que disso não se pode presumir,
automaticamente, o recebimento de recursos de origem não identificada (ID 43707999).

A propósito da obrigatoriedade da declaração de todas as despesas e
receitas de campanha, o artigo 53, inciso I, alínea g, da Resolução TSE nº 23.607/2019
estabelece:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro,
deve ser composta:

I – pelas seguintes informações:

[...]

g) receitas e despesas especificadas;

A omissão de despesas, assim, é falha de natureza grave, na medida em que
viola determinação legal expressa e pode encobrir ilicitudes, como a extrapolação do
limite de gastos, o recebimento de recursos de fontes vedadas e a arrecadação de verbas
sem a devida transparência.

Nada obstante as explanações do prestador, da análise dos dados adicionais
das Notas Fiscais nº 1084 e nº 1066, não há como relacionar os 33 gastos realizados com
a empresa LAMENHA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA, no valor de R$ 100,00
cada, com os referidos documentos fiscais, ainda que na somatória resultem no mesmo
Num. 43808123 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 23/02/2024 19:30:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022319302684300000042765190
Número do documento: 24022319302684300000042765190
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 29/02/2024 13:44:44

valor.

Observa-se, ainda, que do exame dos documentos fiscais emitidos no CNPJ
do prestador, constantes do Sistema de Prestação de Contas Eleitorais – SPCEWEB,
verifica-se a emissão das 33 Notas Fiscais, no valor de R$ 100,00 reais cada, estando os
referidos documentos ativos.

Desse modo, resta caracterizada a omissão de despesas no valor de R$
3.300,00, que corresponde a aproximadamente 3,3% das despesas financeiras
declaradas pelo prestador (R$ 99.883,00 - ID 43249549), autorizando, desse modo, a
aposição de ressalva, ante a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, devendo, no entanto, ser analisada com as demais falhas apontadas
pela análise técnica.

Ressalta-se que as despesas foram realizadas com recursos financeiros que
não transitaram por conta específica de campanha, tendo, portando, sido pagas com
recursos de origem não identificada, razão pela qual é aplicável o contido no artigo 32, §
1º, inciso VI, da Resolução TSE nº 23.607/2019, a fim de que o valor de R$ 3.300,00 seja
recolhido ao Tesouro Nacional.

a.2) Da Omissão de Informações quanto à Abertura de Contas Bancárias

No parecer conclusivo, apontou-se que há contas bancárias na base de
dados dos extratos eletrônicos não registradas na prestação de contas em exame:

Quanto à obrigatoriedade de informação de todas as contas bancárias de
campanha, o artigo 53, inciso II, alínea a, da Resolução TSE nº 23.607/2019, dispõe:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro,
deve ser composta:

[...]

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

a) extratos das contas bancárias abertas em nome da candidata ou do candidato e do
partido político, inclusive da conta aberta para movimentação de recursos do Fundo
Partidário e daquela aberta para movimentação de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), quando for o caso, nos termos exigidos pelo
inciso III do art. 3º desta Resolução, demonstrando a movimentação financeira ou sua
ausência, em sua forma definitiva, contemplando todo o período de campanha,
vedada a apresentação de extratos sem validade legal, adulterados, parciais ou que
omitam qualquer movimentação financeira;

Nada obstante a omissão quanto à informação de abertura de contas
bancárias de campanha pelo prestador, da análise dos extratos constantes do Sistema de
Prestação de Contas Eleitorais – SPCEWEB, denota-se a ausência de movimentação
Num. 43808123 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 23/02/2024 19:30:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022319302684300000042765190
Número do documento: 24022319302684300000042765190
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 29/02/2024 13:44:44

financeira nas referidas contas, o que permite a aposição de ressalva no julgamento das
contas, devendo, no entanto, a impropriedade ser analisada com as demais falhas
apontadas pela análise técnica.

a.3) Da Omissão de Receitas e de Despesas na Prestação de Contas
Parcial

No parecer conclusivo (ID 43788676 – Itens 10 e 11), foram apontadas
receitas, no valor total de R$ 8.748,83, e despesas, no montante de R$ 37.575,00, não
declaradas na prestação de contas parcial.

Quanto às irregularidades apontadas, o prestador asseverou que a omissão
episódica de dados na prestação de contas parcial, mas incluídos na prestação de contas
final, é passível de mera ressalva (ID 43707999).

Pois bem.

Em relação à prestação de contas parcial, o artigo 47, inciso II, § 1º, inciso II,
da Resolução TSE nº 23.607/2019 estabelece:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são obrigadas(os),
durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para
divulgação em página criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, §
4º):

[...]

II - relatório parcial discriminando as transferências do Fundo Partidário e do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), os recursos financeiros e os
estimáveis em dinheiro recebidos, bem como os gastos realizados.

A apresentação das contas parciais tem como objetivo prestigiar a
transparência das contas e permitir a fiscalização concomitante dos recursos empregados
na campanha pela Justiça Eleitoral e pela sociedade.

Sobre o tema, o Tribunal Superior Eleitoral tem entendido que o
descumprimento dos comandos normativos quanto às informações sobre as receitas e
despesas durante a campanha (relatórios financeiros e prestação parcial) não será
justificado pelo simples argumento de que tais dados foram contemplados na prestação
de contas final, mas serão ponderadas as circunstâncias outras a justificar ou não a
aprovação com ressalvas das contas, sob pena de tornar inócuas tais exigências legais
.[1]

Em consonância com o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, esta
Corte tem decidido que a omissão na prestação de contas parcial não enseja,
necessariamente, a desaprovação das contas, devendo ser analisados, no caso concreto,
os efeitos da omissão e as justificativas apresentadas pelo prestador.

Da análise dos autos, observa-se que as referidas receitas perfazem o valor
de R$ 8.748,83, que corresponde a aproximadamente a 8,74% das receitas financeiras
declaradas pelo prestador (R$ 100.000,00 - ID 43249549), e as despesas omissas
Num. 43808123 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 23/02/2024 19:30:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022319302684300000042765190
Número do documento: 24022319302684300000042765190
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 29/02/2024 13:44:44

totalizam R$ 37.575,00, correspondendo a aproximadamente 37,61% das despesas
financeiras declaradas pelo prestador (R$ 99.883,00 - ID 43249549) ensejando, desse
modo, a desaprovação de contas, ante a inaplicabilidade dos princípios da razoabilidade
e da proporcionalidade.

a.4) Das Informações Complementares

No parecer conclusivo apontou-se que, mediante a integração do módulo de
análise do SPCE e da base de dados Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) do
Ministério do Trabalho, realizado em 22/11/2022, foi identificada a realização de despesas
junto a fornecedor com indício de ausência de capacidade operacional para prestar o
serviço ou fornecer o material contratado:

Da análise dos autos, não há registro de que o fornecedor não tenha prestado
o serviço contratado, razão pela qual não há como se reconhecer a irregularidade da
despesa, com fundamento em mera presunção.

A ausência de capacidade operacional do fornecedor, constatada por meio da
integração do módulo de análise do SPCE e da base de dados da Relação Anual de
Informações Sociais (RAIS) do Ministério do Trabalho, apta a indicar um gasto fictício,
deve ser comprovada por outros meios de prova além da mera indicação da pequena
quantidade de funcionários, não podendo, desse modo, comprometer as contas do
prestador.

No parecer conclusivo, registrou-se, ainda, que mediante a integração do
módulo de análise do SPCE e da base de dados do CPF e CNPJ da RFB, realizado em
22/11/2022, foi identificada a seguinte despesa realizada com fornecedora que possui
relação de parentesco com o prestador, o que pode indicar suspeita de desvio de
finalidade:

A realização de despesa eleitoral com fornecedora que possua grau de
parentesco com o candidato, não constitui, por si só, a irregularidade do gasto, em razão
Num. 43808123 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 23/02/2024 19:30:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022319302684300000042765190
Número do documento: 24022319302684300000042765190
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 29/02/2024 13:44:44

da ausência de vedação pela Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pela Resolução TSE
nº 23.607/2019, devendo a impropriedade ser demonstrada com provas, não podendo,
assim, estar fundamentada em meras presunções.

Houve apresentação de documentação para comprovar a realização das
despesas apontadas, sendo a anotação no parecer técnico mera indicação de
contratação de pessoas com relação de parentesco, não podendo, desse modo,
comprometer as contas da prestadora.

Neste sentido, veja-se o entendimento deste Tribunal:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DÍVIDA DE CAMPANHA
NÃO ASSUMIDA PELO PARTIDO. IRREGULARIDADE GRAVE. GASTOS DE
CAMPANHA. FORNECEDOR COM PARENTESCO COM O CANDIDATO.
AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. CONTAS DESAPROVADAS.

1. Todas as despesas contraídas ao longo da campanha eleitoral deverão estar
quitadas até a data fixada para a entrega da prestação de contas final. Em caso de
ausência de quitação no prazo estipulado, as dívidas deverão ser assumidas pelo
partido.

1.1. A existência de dívida de campanha sem a assunção pelo partido é falha grave
que compromete a regularidade das contas. Precedentes.

2. A utilização de verbas de campanha para a contratação de despesa em que o
fornecedor é parente do candidato não constitui, por si só, irregularidade, dada a
ausência de vedação legal. Precedentes.

3. Contas desaprovadas.

(Acórdão nº 62064, Relatora: Dra. Flavia Da Costa Viana, DJE: 26/06/2023)

Desse modo, deve ser afastada a suspeita de desvio de finalidade dos gastos
declarados pelo prestador.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por DESAPROVAR as contas apresentadas por
JOÃO CARLOS BUGALSKI, candidato ao cargo de Deputado Estadual nas eleições
gerais de 2022, nos termos do artigo 74, inciso III, da Resolução TSE nº 23.607/2019,
bem como por determinar o recolhimento do montante de R$ 3.300,00 ao Tesouro
Nacional, no prazo de 5 dias após o trânsito em julgado, independentemente de nova
intimação, com incidência de atualização monetária e juros de mora, com fundamento no
artigo 32, § 1º, inciso VI, §§ 2º e 3º da Resolução TSE nº 23.607/2019, sob pena de
encaminhamento dos autos à Advocacia-Geral da União.

ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Num. 43808123 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 23/02/2024 19:30:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022319302684300000042765190
Número do documento: 24022319302684300000042765190
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 29/02/2024 13:44:44

Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603009-96.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. ANDERSON RICARDO FOGAÇA - INTERESSADO: ELEICAO 2022
JOAO CARLOS BUGALSKI DEPUTADO ESTADUAL - Advogados do INTERESSADO:
GIULIANO ROBINSON - PR102528, ANDRE EIJI SHIROMA - PR0063833, GRAZIELLE
GRUDZIEN - PR107204-A, LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - PR98059-A, DIEGO CAETANO
DA SILVA CAMPOS - PR57666-A - REQUERENTE: JOAO CARLOS BUGALSKI - Advogados
do REQUERENTE: GIULIANO ROBINSON - PR102528, ANDRE EIJI SHIROMA - PR0063833,
GRAZIELLE GRUDZIEN - PR107204-A, LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - PR98059-A, DIEGO
CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR57666-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo
Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador Regional Eleitoral,
Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 21.02.2024

[1] TSE, AgR no AI nº 060155246/SC, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE 15/04/2020.
Num. 43808123 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 23/02/2024 19:30:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022319302684300000042765190
Número do documento: 24022319302684300000042765190
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 29/02/2024 13:44:44